Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730307-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VITORIA ALMEIDA SOARES AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VITÓRIA ALMEIDA SOARES contra a decisão ID origem 243173131, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0721751-33.2024.8.07.0020, ajuizada em face de ÍNTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a produção de prova oral pleiteada pela autora, “[...] por não vislumbrar a sua pertinência para a solução do litígio, considerando que o objeto da lide pode ser comprovado por prova documental.”. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o indeferimento configura cerceamento de defesa, especialmente porque o exame médico foi realizado em situação de urgência e há divergência relevante quanto aos fatos. Reforça que a oitiva da testemunha e o depoimento pessoal das agravadas seriam essenciais para demonstrar a extensão do dano moral e a veracidade das alegações. Aduz, ainda, que a decisão deve ser excepcionalmente atacada por meio de agravo de instrumento, mesmo não estando expressamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, tendo em vista a aplicação da tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Tema 988, segundo a qual é admissível o manejo do recurso quando houver urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de apelação. Por fim, requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, “[...] a fim de evitar o julgamento antecipado da lide e resguardar o direito à produção da prova oral [...]”; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de que seja deferida a produção da prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva da testemunha arrolada), bem ainda declarada a “[...] nulidade de eventual sentença proferida sem a devida instrução probatória oral, por evidente cerceamento de defesa, caso não seja oportunizada a produção da prova requerida” (grifo de origem). Preparo não recolhido (gratuidade da justiça deferida na decisão ID origem 214391178). É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de produção de prova oral (oitiva de testemunha e depoimento pessoal das partes), sob o fundamento de que a controvérsia poderia ser resolvida com base em prova documental. A agravante alega cerceamento de defesa, afirmando que há divergência relevante sobre os fatos relacionados ao atendimento médico em situação de urgência, e que a prova oral seria essencial para comprovar a veracidade de suas alegações e a extensão do dano moral. Requereu a concessão de efeito suspensivo para evitar o julgamento antecipado da lide e a reforma da decisão, com o deferimento da prova requerida. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque a decisão que indefere a produção de prova oral não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco comporta a aplicação da mitigação autorizada pelo col. STJ no julgamento do Tema 988. No caso concreto, não se verifica situação de urgência apta a justificar a utilização imediata da via recursal, uma vez que a matéria poderá ser oportunamente suscitada em sede de apelação, seja como preliminar, seja em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ademais, somente após a prolação da sentença é que se poderá aferir, com precisão, a real necessidade da produção da prova indeferida, sendo possível à agravante, em caso de êxito, até mesmo considerá-la prescindível. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619020, 07170904220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso). Ante o exposto, considerando tratar-se de vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017, § 3o, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, não conheço o recurso por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do referido diploma legal. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator